Tribunal: TJDFT
Processo: 0710506-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR. CUMPRIMENTO. POSSE. PROPRIEDADE. CONSOLIDAÇÃO. RESTRIÇÃO. RENAJUD. BAIXA CONDICIONADA À CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I).
2. Cumprida a liminar de busca e apreensão, momento em que o devedor, se encontrado, toma ciência inequívoca da ação e da medida constritiva propostas em seu desfavor, caso não haja a purga da mora no prazo de 5 (cinco) dias, a posse e a propriedade do veículo são consolidadas em favor do credor. Precedente.
3. A previsão do § 1o do art. 3o do Decreto-lei no 911/69 permite ao credor dispor livremente do bem, podendo aliená-lo ou transferi-lo para outra unidade da federação, a fim de evitar sua desvalorização ou depreciação, desde que respeitado o prazo para a purga da mora. Precedente.
4. A inclusão da restrição de circulação do automóvel via sistema RENAJUD é medida efetiva para contribuir para a efetiva apreensão do bem. Por outro lado, não há previsão legal que condicione a baixa dessa restrição sobre o veículo à citação do réu. A manutenção da condicionante também inviabilizaria o exercício pleno da propriedade, após a sua consolidação. Precedente.
5. Recurso conhecido e provido.